Tribunal: TJMT
Processo: 0039570-72.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0039570-72.2009.811.0041
RECORRENTE: SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 46822474):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EMPRESA QUE ATUOU COMO CONSTRUTORA DO IMÓVEL – CONSTANTE NO CADASTRO MUNICIPAL COMO CONTRIBUINTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Não se configura a nulidade do decisum por ausência do nome das partes no relatório (art. 458, inciso I, CPC /1973) quando o magistrado a quo traz, no corpo da sentença, elementos suficientes para identificação dos litigantes (N.U 0013510-04.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)”
2. Cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo, os termos da Súmula 399 do STJ.
2. Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, sem a devida dilação probatória, a ilegitimidade passiva do suposto possuidor do imóvel, enquanto construtora interveniente, quando não constar prova inequívoca de que não deveria constar no cadastro municipal.
3. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento no 1010686-56.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2020).”
Opostos os Embargos de Declaração de ID 48675490, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 59012473.
A parte Recorrente alega violação 489, § 1o e 1.022, do CPC não enfrentou nenhum dos argumentos apresentados nos aclaratórios, mesmo porque não se pronunciou acerca das provas pré-constituídas, nem tratou da sua irresignação quanto à responsabilidade pelo pagamento do IPTU.
Assevera que houve violação aos artigos 34 e 202, do CTN, artigos 210 e 211, da Lei Complementar n.043/1997 (Código Tributário Municipal), ao argumento de que o acórdão admitiu como contribuinte do IPTU a Recorrente, que não é proprietária e nunca foi possuidora direta ou indireta do imóvel em questão, sobretudo no período correspondente ao lançamento efetuado pelo Recorrido.
Recurso tempestivo (ID. 64142469).
Contrarrazões (ID. 68335489).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC. Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 489 e 1022 do CPC. Decisão sem omissão.
A parte Recorrente alega violação 489, § 1o e 1.022, do CPC não enfrentou nenhum dos argumentos apresentados nos aclaratórios, mesmo porque não se pronunciou acerca das provas pré-constituídas, nem tratou da sua irresignação quanto à sua legitimidade para responder como contribuinte do imóvel objeto da lide.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada e inclusive se manifestou expressamente acerca da hipótese suscitada pelo recorrente, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)In casu, ao examinar a documentação colacionada aos autos, observa-se que a cobrança do IPTU do imóvel situado à "Avenida do CPA, Historiador Rubens de Mendonça, 1.863, 1o Distrito dessa Capital. Fração ideal de 0,50% do terreno com área total de 1.651,75 m2” foi feita indicando como proprietária a empresa executada, SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA, que alega que o referido bem não lhe pertence.
Entretanto, em que pese as alegações, a própria empresa, ora apelada, admite que efetuou a construção o prédio, situação essa que ocasiona a possibilidade de em algum momento ter sido possuidora, ainda que indiretamente, do referido terreno, motivo esse pelo qual pode estar como devedora no cadastro municipal.
Diante disso, é certo que não resta comprovado de forma inequívoca que não possuiu relação de posse do referido imóvel em algum momento, eis que não está esclarecido como se deu a relação entre a empresa construtora e as demais empresas que constam como proprietários do imóvel.
Outrossim, ainda que exista o registro, não há comprovação nos autos de que o munícipio possuiu ciência, por qualquer meio, da alteração do contribuinte, razão pela qual não se pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, sem a necessária dilação probatória, a ilegitimidade passiva do suposto titular do domínio (nome constante do cadastro municipal), uma vez que, a priori, esse era o único contribuinte conhecido pelo Fisco Municipal e, portanto, efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo.” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Assevera que houve violação aos artigos 34 e 202, do CTN, artigos 210 e 211, da Lei Complementar n.043/1997 (Código Tributário Municipal), ao argumento de que o acórdão admitiu como contribuinte do IPTU a Recorrente, que não é proprietária e nunca foi possuidora direta ou indireta do imóvel em questão, sobretudo no período correspondente ao lançamento efetuado pelo Recorrido.
Aduz que o acórdão recorrido impõe que a seguradora recorrente arcar com valores superiores ao determinado na decisão exequenda e contratado pelo segurado, o que evidencia o excesso de execução.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). PRECEDENTES.
DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E NÃO CABIMENTO DA MULTA APLICADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. QUESTÕES ATRELADAS AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1680295/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV